Tribunal: TJDFT
Processo: 0708208-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE. DECISÃO ULTRA PETITA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. RAZOABILIDADE.
1. Os alimentos provisórios visam suprir as necessidades imediatas da menor, devendo ser arbitrados, ante sua natureza liminar, com amparo em elementos indiciários contidos no feito, atinentes à necessidade de quem vai recebê-los e na possibilidade econômica de quem irá prestá-los, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
2. Fazendo um cotejo entre os fundamentos e pedidos apresentados pela autora em petição inicial e réplica, aliado ao parecer do Ministério Público, sem se descuidar da mitigação do princípio da adstrição nas ações de alimento, a reforma da decisão para decotar o acréscimo de mensalidade escolar e plano de saúde, revela-se medida mais adequada e proporcional no presente caso.
3. Em se tratando de alimentanda menor, com suas necessidades presumidas e, a priori, a elevada capacidade contributiva do réu, a fixação dos alimentos provisórios no valor de 3,5 salários mínimos, mostra-se razoável, sendo certo que sua perfeita averiguação deve-se dar na fase instrutória da ação de alimentos, visando melhor adequação, se o caso.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.